Tribunal: TJMT
Processo: 1032253-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032253-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AELSIO SANTOS DA SILVA - CPF: 474.845.861-53 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em abusividade dos juros remuneratórios contratados quando se apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1032253-88.2018.8.11.0041

APELANTE:

AELSIO SANTOS DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AELSIO SANTOS DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juiz Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1032253-88.2018.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou procedente o pedido da inicial, para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse do bem descrito na inicial, tornando definitiva a decisão liminar, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei no. 911/69.

Ao final, condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que o contrato firmado entre as partes deve ser apreciado à luz do CDC, reconhecendo as cláusulas que estipulem encargos e ônus ilegais, abusivos e desproporcionais ao consumidor.

Sustenta que houve a descaracterização da mora, uma vez que o apelado procedeu à cobrança de juros acima do pactuado, o que implica em cobrança indevida no período de normalidade do contrato e, pelo entendimento consolidado e vinculativo da jurisprudência do STJ, descaracteriza a mora atribuída ao apelante, impondo a improcedência do pedido de busca e apreensão.

Discorre ter havido abusividade na cobrança dos juros, visto que, do exame da cédula de crédito que ampara a ação de base, verifica-se que os contratantes pactuaram a taxa de juros remuneratórios em 1,95% ao mês e, no entanto, considerando o valor financiado para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações fixadas em R$ 970,92 (novecentos e setenta reais e noventa e dois centavos), o BACEN informa que foram cobrados juros remuneratórios de 1,983930% ao mês, representando uma diferença a maior de R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos) sobre cada parcela do financiamento.

Se insurge ainda quanto a cobrança da tarifa de cadastro, argumentando que já mantinha relacionamento com a instituição bancária, conforme se infere da célula de crédito constante dos autos, razão pela qual se mostra indevida a exação e, assim, há de ser restituído o valor ao cliente.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, em razão da descaracterização da mora em face da cobrança de valores indevidos, julgando improcedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira à restituição do bem ou o pagamento previsto no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no. 911/69, sem prejuízo das perdas e danos, com a condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência (Id. 76912498).

Embora devidamente intimado, o apelado não ofertou contrarrazões, conforme certificado no Id. 76912500.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, conforme consignado na sentença de Id. 76912490.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, na origem, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
AELSIO SANTOS DA SILVA
, onde alega que concedeu um financiamento no valor de R$23.187,45 (vinte e três mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), a ser pago em 39 (trinta e nove) prestações mensais sucessivas, no valor de R$594,55 (quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) cada, com vencimento inicial em 25/05/2017 e final em 25/07/2020, mediante Proposta de Financiamento de Bens ou Serviços no. 0240333647, celebrado em 25/04/2017, e em garantia das obrigações assumidas o réu, ora apelante, transferiu em alienação fiduciária o bem descrito no supramencionado contrato, a saber: Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 9BWAG4122FT530250, Modelo: VOLKSWAGEN UP! WHITE UP! 1.0 12V FLEX
4p Eta./Gas.
, Placa: QBD-1846, Cor: BRANCO, Movido: GASOLINA/ALCOOL, Ano/Mod.: 2014/2015, Renavan: 1011435591. (Id. 76905536)

A liminar foi deferida pelo Magistrado
a quo
, e em sede de contestação o requerido pediu a revisional do contrato, sob o argumento de abusividade/ilegalidade de suas cláusulas.

Após o regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse do bem descrito na inicial, tornando definitiva a decisão liminar, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei no. 911/69.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária.

Irresignado, o apelante aponta que, diversamente do entendimento do magistrado singular, não existe mora a justificar a procedência do pedido de busca e apreensão, uma vez que o banco/recorrido
cometeu inúmeras abusividades no momento em que celebrou o contrato com o recorrente, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada
in totum
a sentença, condenando, via de consequência, a instituição bancária a restituir-lhe os valores pagos a maior e que restaram afastados pelo togado singular.

Pois bem. Embora o apelante defenda a descaracterização da mora, por entender que o apelado procedeu à cobrança de juros acima do pactuado, tenho que melhor razão não lhe assiste.

Isso porque, no que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na ‘
Lei de Usura
’, conforme verbete da Súmula no. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula no. 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

Observa-se do contrato pactuado em 13/06/2014 (Id. 76905539) que a taxa de juros praticada foi de
1,95%
ao mês e de
26,14%
ao ano.

Porém, a taxa média de mercado na data da celebração da avença, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,99% a.m. e 27,22 a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Ainda, analisando o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças acostado no Id. 76905540, em que o apelante renegociou a dívida, constata-se do “item E.5” a aplicação de juros remuneratórios no percentual de 2,0% ao mês, portanto, dentro do percentual de flutuação de marcado.

Assim, a sentença não merece reparo no ponto, visto que os juros pactuados não ultrapassam a taxa média cobrada pelo mercado, de maneira a causar extrema vulnerabilidade do apelado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP no 2.170-36/2001 – SÚMULA No 539 DO STJ –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA

– PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – ENCARGO MANTIDO
– POSSIBILIDADE DE APRESTAR PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE HOUVE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ – Súmula no 539 – Segunda Seção – julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
2. “O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 3. “Tendo em vista as modificações que a ação de busca e apreensão sofreu desde a edição do Decreto-lei n.o 911/69, especialmente com o advento da Lei n.o 10.931/2004 e com a evolução do sistema do Código de Processo Civil, o cabimento da reconvenção na busca e apreensão corrobora a consecução da efetividade da prestação jurisdicional, garantindo a celeridade e a economia processuais, diante da resolução, em um mesmo processo e sentença, de todas as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária” (STJ – REsp 872.427/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 05/02/2007). 4. Não há óbice de que o pedido reconvencional feito nos autos da busca e apreensão seja o de prestação de contas em decorrência da venda extrajudicial do bem, porém, no caso, não consta dos autos qualquer indício de que efetivamente houve a venda do automóvel, muito menos de que isso tenha ocorrido antes ou, quando muito, no exato momento em que a reconvenção veio aos autos, tanto é que a pretensão das reconvintes se estribou no singelo argumento de que “provavelmente o Banco/requerido já alienou o bem apreendido.
” (TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FORMA PESSOAL OU VIA CARTÓRIO – NECESSIDADE DE ENVIO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS – MORA COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ENVIO DE BOLETO PARA PAGAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO EXCLUSÃO DO DEVER E DA RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIA DE QUITAR O DÉBITO – QUESTÃO NÃO JUSTIFICADORA DA MORA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA

MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). Conforme entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro. Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3o, § 2o, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp no 1.418.593/MS). A ausência de envio dos boletos pela instituição financeira, não pode ser considerada como causa gerada dos inadimplementos, já que não exclui o seu dever e responsabilidade de quitar o débito, cuja obrigação se apóia em um contrato devidamente assinado pelo Apelante. Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 556.761/MS).
”No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”. (STJ – AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015) A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Sagrando-se vencido na maior parte de seus pedidos, deverá o requerido apelante arcar com a totalidade da verba de sucumbência, como decidiu a sentença recorrida. Entretanto, sendo a Recorrente beneficiário da Justiça Gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC.”
(N.U 1006167-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

No tocante a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em
13/06/2014
(Id. 76905539).

Embora o apelante alegue que já mantinha relacionamento com a instituição bancária, conforme se infere da célula de crédito constante dos autos, resta evidenciado que, ainda que o
BANCO BRADESCO S/A – CNPJ
60.746.948/0001-12
pertença ao mesmo grupo econômico, o contrato foi celebrado com o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A -
CNPJ
:
07.207.996/0001-50
, pessoa jurídica distinta, sendo, portanto, legítima a cobrança de tarifa de cadastro, prevista no contrato firmado entre as partes.

A propósito:

“Apelação. Busca e apreensão. Revisional. Tarifa de cadastro. Tarifa de avaliação do bem. Tarifa de registro.
É válida a cobrança do serviço de confecção de cadastro no início do relacionamento, desde que contratado expressamente
. A validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem está atrelada ao serviço efetivamente prestado, isto é, da avaliação efetivamente realizada por ocasião do contrato de financiamento firmado entre as partes, sem o que é abusiva a cobrança dessa tarifa. Se não foi comprovado efetivamente o serviço prestado a título de registro de contrato, a devolução do valor respectivo é medida que se impõe.”
(TJ-RO – AC: 70512760320168220001 RO 7051276-03.2016.822.0001, Data de Julgamento: 16/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – PACTUAÇÕES EXPRESSAS – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, resta prevista de forma expressa e clara a capitalização dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
[...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O ajuizamento de ação revisional, por si só, não afasta a mora do devedor. Para que haja a descaracterização da mora, faz-se necessária a averiguação da abusividade dos encargos pactuados para o período de normalidade contratual, isto é, incidentes antes do período de inadimplência.”
(N.U 1011176-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser o ora apelante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021